Tribunal: TJES
Processo: 0003492-56.2005.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003492-56.2005.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUCILEIA SPAGNOL GUERRA

APELADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO AUTOMÁTICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública estatutária contra acórdão que negou provimento ao seu apelo, sustentando a existência de contradições no julgado. A embargante pleiteia seu enquadramento no nível III do cargo ocupado, alegando que preenche os requisitos legais e que a situação não se trata de ascensão funcional. Afirma, ainda, que está litigando sob o benefício da assistência judiciária gratuita, o que não foi observado na decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao enquadramento funcional da embargante; e (ii) averiguar a necessidade de ressalva quanto à concessão da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não sendo possível a utilização desse recurso para corrigir eventual desconformidade entre a decisão e a prova dos autos ou normas jurídicas aplicáveis.

O enquadramento funcional pretendido pela embargante não pode ser concedido, pois os cargos de "Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II" e "Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III" possuem requisitos distintos de provimento, incluindo a escolaridade exigida, caracterizando cargos distintos e não meros níveis da mesma função.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1157 de Repercussão Geral, firmou a tese de que é vedado o reenquadramento de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição de 1988, mesmo que tenha adquirido estabilidade excepcional nos termos do art. 19 do ADCT.

O laudo pericial concluiu que a embargante não desenvolve atividades compatíveis com cargo de nível superior, afastando o fundamento de sua pretensão.

Assiste razão à embargante quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita, devendo ser ressalvada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos para incluir, na parte dispositiva do acórdão, a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, não servindo o recurso para rediscutir matéria de prova ou interpretação de normas.

O reenquadramento funcional de servidores públicos deve observar os requisitos do cargo, não sendo admitida a ascensão funcional ou reenquadramento automático quando houver exigências distintas de provimento.

O benefício da assistência judiciária gratuita, quando concedido, implica a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; CPC, art. 98, § 3º, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1157 de Repercussão Geral (ARE 1306505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, DJe 04-04-2022); STF, ADI 3609, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30-10-2014; STJ, EDcl no REsp 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28-06-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003492-56.2005.8.08.0024

EMBARGANTE
:
AUCILÉIA SPAGNOL GUERRA

EMBARGADO
:
INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER/ES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Auciléia Spagnol Guerra em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza FIlho, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 8443520 sustenta a embargante, inicialmente, a existência de contradições no julgado, porquanto concluiu seu curso no ano de 1996, bem como sempre exerceu atividade de nível superior, o que restou comprovado pela prova pericial.

E mais: o que se requer é o enquadramento automático no nível III do cargo, uma vez preenchidos os requisitos legais, não cuidando o caso de ascensão funcional.

Destaca que é servidora estatutária e estável, nos termos do art. 19 do ADCT, razão pela qual deveria ter sido enquadrada no novo plano de cargos e salários, não incidindo as regras do artigo 37, II, da Constituição Federal.

Afirma, por fim, que está litigando sob os pálios da assistência judiciária, situação não observada pelo colegiado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o primeiro vício apontado, porquanto
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
,
ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023).”

Ainda assim, com o intuito de afastar qualquer possível alegação de nulidade, verifico que assim decidiu o voto condutor do julgado:

No caso em apreço, demonstra-se incontroverso que o vínculo funcional da Recorrente com o Recorrido iniciou-se em 17/08/1982, quando ocupava o cargo de “Assistente de Administração II”, o qual, por certo, exigia apenas nível médio, já que a Recorrente veio a concluir seu nível superior apenas em 2005.

Deveras, tal cargo, por ocasião do Plano de Cargos e Salário do Recorrido, instituído por meio da Lei Complementar Estadual nº 244/2002, acabou sendo transformado no cargo de “Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II”, diante do enquadramento automático determinado no artigo 26, do referido Diploma Legal, em observância às atividades de cada cargo e, sobretudo, dos requisitos para provimento de cada um deles, a exemplo da escolaridade (nível médio),
in litteris:

(...)

No que concerne à
escolaridade e às atribuições dos cargos de “Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II
” e
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III
”, eis o que estabelecido originariamente pela referida Legislação,
in verbis:

“
Art. 6º
Os
graus de escolaridade exigidos
para os cargos de provimento efetivo são os seguintes:

IV –
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II – Ensino médio técnico completo
;

(...)

V -
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III – Superior completo em área relacionada com a atividade a ser desempenhada
;

(...)

Na espécie, diante da análise sistemática da aludida Legislação, infere-se que os cargos de “
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II
” e de “
Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III
”
são notoriamente diversos
, pois, além de exigirem
escolaridades distintas
, possuem
atribuições não equivalentes
, inclusive, com nítido escalonamento de complexidade.
Não se cuida, ao fim e ao cabo, de apenas um cargo com níveis distintos
.

No caso sob exame, constata-se que nem sequer restou demonstrado que a Recorrente desempenha funções atreladas ao nível superior, tanto assim que
a prova pericial realizada neste feito concluiu que “
não estando presentes fatos que demonstrem o desenvolvimento de atividades pela autora de chefia ou nível superior, não deve
[sic]
ser atendidas suas pretensões, permanecendo desta forma no cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural, Nível II
” (fl. 420), o que levou, inclusive, a Recorrente a impugnar “
o conteúdo do laudo pericial
”, conforme Petição de fls. 433/436.

Registre-se, por derradeiro, que não se ignora a alegação da Recorrente de que se ela “
é servidora estatutária e estável, nos termos do art. 19 do ADCT, deveriam ter sido enquadrados [sic] no novo PCS, não podendo persistir a omissão perpetrada
” (fl. 635).

Entretanto, no intuito de evitar inadvertida objeção, tem-se por inevitável reconhecer que a aludida tese apenas corrobora a improcedência da pretensão sob exame, pois, em consonância com a tese firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quando da análise do
Tema 1157 em sede de Repercussão Geral
, “
é vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja à vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 30/10/2014)
” (STF - ARE 1306505, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 28-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022).

Assim, ao contrário do sustentado, afastou este órgão fracionário, de forma coesa e fundamentada, o alegado equívoco no enquadramento da embargante, não havendo falar em abrandamento da regra constitucional do art. 37, II.

Ainda, manifestou a prova técnica que
“
não estando presentes fatos que demonstrem o desenvolvimento de atividades pela autora de chefia ou nível superior, não deve
[sic]
ser atendidas suas pretensões, permanecendo desta forma no cargo de Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural, Nível II
”.

Embora a recorrente alegue que a mudança de nível deveria ser automática em decorrência da conclusão do curso superior, fato é que tanto a sentença quanto o acórdão ratificaram a impossibilidade de acolhimento do pleito que, em última análise, importaria em ascensão funcional, porquanto os cargos em discussão (Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural II e Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural III) possuem requisitos distintos de provimento, incluindo a escolaridade.

Assiste-lhe razão, contudo, com relação ao benefício da assistência judiciária gratuita já deferida na origem, devendo ser ressalvada a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais.

De conseguinte,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso apenas para incluir, na parte dispositiva do julgado, a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003492-56.2005.8.08.0024

EMBARGANTE: AUCILÉIA SPAGNOL GUERRA

EMBARGADO: INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - INCAPER/ES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Fábio Brasil Nery manifestou-se pelo provimento parcial do recurso “apenas para incluir, na parte dispositiva do julgado, a ressalva do art. 98, §3º, do CPC”.

Explanou em seu voto com detalhes que a recorrente é servidora estadual estatutária e estável, nos termos do artigo 19 do ADCT, razão pela qual pleiteou enquadrar-se conforme o novo plano de cargos e salários (nível III do cargo Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural), não incidindo as regras do artigo 37, II da Constituição Federal.

Ocorre que o cargo Agente de Suporte em Desenvolvimento Rural nível II diferencia-se do pretendido não apenas quanto à escolaridade exigida, mas, também, nas atribuições assinaladas, descabendo falar em automática mudança de nível em decorrência da conclusão de curso superior, sob pena de ascensão funcional.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado em tal enfrentamento, pois as questões apontadas restaram devidamente ponderadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Exclusivamente no tocante à ressalva do §3º do artigo 98 do CPC verificou-se reparo a ser feito a fim de incluí-la, razão pela qual, sem qualquer delonga,
acompanho integralmente
o

Des.
F
á
bio Brasil Nery

para conhecer
do
s embargos de declaração

e

dar-
lhe
s

parcial
provimento
.

É como voto.

DES.
JORG
E HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS